Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0701865-65.2025.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, a apelante foi intimada ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 75911124) e não atendeu à determinação, deixando transcorrer em brando o prazo (id. 77027739), daí resultando a deserção no recurso. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Destarte, é devida a condenação da apelante a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, o réu apelado integrou a lide mediante a constituição de advogado para apresentar contrarrazões ao recurso (id. 73337115). Vejamos o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018.) Na espécie, mantida a sentença recorrida, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, a apelante é condenada ao pagamento de honorários ao advogado do apelado, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mormente considerando que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional, que se restringiu a estudos ou providências preliminares e contrarrazões. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator